Tribunal: STF
Processo: Rcl 68771
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FUNDEF. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES NO VALOR DO PRECATÓRIO DEVIDO PELA UNIÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 528. DECISÕES RECLAMADAS SEM CONEXÃO COM A DECISÃO PARADIGMA. INEXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Maya, Padilha e Duarte Pinto Advogados Associados, em 5.6.2024, contra “acórdãos proferidos pela 2ª Turma, do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 1) no Recurso Especial com Agravo n. 2.052.808, pelos quais teria sido contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 528.



O caso



    2. Em 20.2.2019, o Tribunal Regional da Quinta Região decidiu:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇAS DO FUNDEF. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. QUESTIONAMENTO. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. PROVIMENTO DAS APELAÇÕES.



    1. Apelações interpostas pela UNIÃO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra sentença que julgou extinta sem resolução do mérito a Ação Civil Pública ajuizada em face do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS, MARANHÃO, MAYA, PADILHA, DUARTE & PRATA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, objetivando provimento jurisdicional que declarasse a nulidade dos Contratos de Prestação de Serviços Advocatícios que entre si celebraram os réus, bem como das eventuais subcontratações deles decorrentes.



    2. O Pleno deste Tribunal Regional Federal já se posicionou no sentido de que ‘Possui a União legitimidade ativa para questionar a retenção do percentual relativo aos honorários contratuais da complementação das verbas do FUNDEF, uma vez que, em sede de execução cabe ao referido ente o cumprimento do título ao qual foi condenado, independentemente da avença firmada entre o município e o escritório de advocacia, o que afasta, por conseguinte, a alegação de incompetência da Justiça Federal ante a presença na relação processual da União.’ (PROCESSO: 08035993920174050000, AR/SE, DESEMBARGADOR FEDERAL EMILIANO ZAPATA LEITÃO (CONVOCADO), Pleno, JULGAMENTO: 09/03/2018). Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa da UNIÃO e de incompetência da Justiça Federal.



    3. No mesmo sentido: PROCESSO: 08013472920184050000, AG/SE, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS REBÊLO JÚNIOR, 3ª Turma, JULGAMENTO: 15/08/2018; PROCESSO: 08008545220184050000, AG/SE, DESEMBARGADOR FEDERAL MANUEL MAIA (CONVOCADO), 4ª Turma, JULGAMENTO: 17/08/2018.



    4. Apelações providas, para anular a sentença recorrida.



    (...) 4. Conquanto nos autos dos embargos à execução de nº 0804198-39.2014.4.05.8000 se tenha assinalado a possibilidade de destaque de honorários contratuais, é firme o entendimento desta Quarta Turma no sentido de que ‘a discussão trazida pela União acerca da vinculação do valor que vier a ser pago a despesas com educação não pode ser objeto de discussão em sede de embargos à execução’.



    (...) 6. Permitir-se, neste momento processual, o levantamento do bloqueio incidente sobre a verba honorária contratual equivaleria a tornar inviável a utilidade perseguida pela União, ora agravada, caso ao final sagre-se vencedora na disputa.  Isso não quer dizer que se esteja reconhecendo a fragilidade dos possíveis argumentos a serem expendidos na ação principal. Absolutamente. Apenas se entende que o seu exame deverá suceder por ocasião do julgamento de eventual recurso sobre o mérito da demanda.



    (...)  Posto isso, reportando-me também aos fundamentos dos precedentes transcritos, DOU PROVIMENTO às apelações, para anular a sentença recorrida” (grifos no original).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Interpôs-se recurso especial inadmitido, em 27.7.2021, nos seguintes termos:



    “Recursos Especiais: 



    (...) Os dispositivos legais (artigos 17, 18 e 45 do CPC/2015 e artigos 26 e 29 da Lei nº 11.494/2007) que os Recorrentes alegam ter sido infringidos não foram examinados no Acórdão recorrido, razão pela qual não ocorreu o pré-questionamento da matéria, a atrair a aplicação da Súmula nº 211/STJ: ’Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.’



    (...) Incide, também, o óbice da Súmula nº 07/STJ - ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.



    (...) Por sua vez, a interposição do Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, III, ‘c’, da CF/1988, exige que as razões recursais indiquem a(s) Norma(s) Legal(is) que teria(m) sido objeto de interpretação divergente entre Tribunais, o que não se verifica no caso dos autos, a inviabilizar o conhecimento do Recurso, por deficiência de fundamentação, a teor da Súmula nº 284/STF.



    (...) ISTO POSTO, inadmito os Recursos Extraordinário e Especial” (grifos no original).



    Em 13.8.2021, o reclamante interpôs recurso especial com agravo. 



    Em 18.4.2022, o reclamante peticionou no Superior Tribunal de Justiça requerendo a aplicação do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 528.



    Em 3.5.2022, a Relatora, Ministra Assusete Magalhães, negou seguimento ao recurso especial com agravo nos seguintes termos:



    “A parte agravante, todavia, deixou de infirmar, específica e adequadamente, o fundamento da decisão agravada supratranscrito, quanto ao óbice sumular desfavorável à sua pretensão, segundo o qual: ‘por sua vez, a interposição do Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, III, 'c', da CF/1988, exige que as razões recursais indiquem a (s) Norma (s) Legal (is) que teria (m) sido objeto de interpretação divergente entre Tribunais, o que não se verifica no caso dos autos, a inviabilizar o conhecimento do Recurso, por deficiência de fundamentação, a teor da Súmula nº 284/STF’ (fl. 1.600e), cingindo-se a sustentar que: ‘é de se destacar que também foi aplicado o óbice da Súmula 284/STF ao recurso especial apresentado pela outra parte - pelo que em anda se relaciona com o recurso da MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS’ (fl. 1.783e). Registre-se que a parte, ao recorrer, deve buscar demonstrar o desacerto do decisum contra o qual se insurge, refutando todos os óbices por ele levantados, sob pena de vê-lo mantido.



    (...) Ademais, a parte agravante deixou de infirmar, especificamente, a apontada jurisprudência do STJ desfavorável à sua pretensão, restringindo-se a sustentar a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ e sem demonstrar que os precedentes que a fundamentam não se aplicam ao caso concreto, limitando-se a asseverar que: ‘a análise do acervo probatório não é essencial para o deslinde do caso, devendo ser afastada a aplicação da Súmula nº 07 do STJ, uma vez que não se faz necessária qualquer reincursão no acervo fático/probatório dos autos, não se alegando aqui error facti in judicando (julgamento errôneo da prova). 



    Trata-se de um error in procedendo (erro no proceder), uma vez que a superação do referido óbice extintivo é um fato incontroverso, que permite uma nova valoração jurídica (AgRg no REsp 1.188.574/MG; Rel. Min. Og Fernandes; 6.ª Turma, DJe 16/05/2012)’ (fl. 1.786e). Registre-se que, quando o Recurso Especial não é admitido, pelo Tribunal de origem, com base na Súmula 7/STJ, incumbe à parte agravante demonstrar, no Agravo em Recurso Especial, sob pena de preclusão, que a referida Súmula não se aplica ao caso, demonstrando de que forma a violação aos dispositivos federais suscitada nas razões recursais não depende de reanálise do conjunto fático-probatório dos autos – deixando claro, por exemplo, que todos os fatos estão devidamente consignados no acórdão recorrido –, sendo insuficiente a mera alegação no sentido da inaplicabilidade da Súmula 7/STJ ou de que o exame da controvérsia dispensa reexame probatório – como ocorre no presente casu –, por revelar-se como combate genérico e não específico.



    (...) Assim, de acordo com o art. 932, III, do CPC/2015, é dever da parte agravante atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que nega trânsito ao Recurso Especial, sob pena de não conhecimento de sua irresignação. Tal entendimento, inclusive, está consolidado na Súmula 182/STJ, segundo a qual o recorrente deve infirmar, especificamente, os fundamentos da decisão impugnada, mostrando-se inadmissível o Agravo que não se insurge contra todos eles. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não conheço do Agravo”.



    O reclamante interpôs agravo regimental julgado em 22.12.2023 nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. A falta de particularização, no Recurso Especial – interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, c, da CF/88 –, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgInt no AREsp 1.656.469/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.664.525/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2020; AgInt no AREsp 1.632.513/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/10/2020. III. Agravo interno improvido.



    (...) Em relação ao entendimento firmado na ADPF 528, não comporta acolhimento a pretensão da parte agravante, pois o Recurso Especial não foi sequer conhecido. 



    Assim, merece ser mantida a decisão ora agravada, por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao Agravo interno” (grifos nossos).



    O Município de São Miguel dos Campos opôs embargos de declaração, rejeitados nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DE VERBAS DO FUNDEF. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. SIMPLES IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. 2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com o julgamento, é incabível nos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração rejeitados”.



    Foram opostos embargos de declaração pendentes de análise até a presente data.



    2. Contra os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, o reclamante ajuíza a presente reclamação.



    Alega que “os acórdãos proferidos pela 2ª Turma do STJ acabam por desatender ao teor da ADPF n. 528, especificamente em relação à constitucionalidade de pagamento de honorários advocatícios através de juros de mora, a partir de destaque nos precatórios expedidos em ações indenizatórias do FUNDEF” (fl. 2).



    Salienta que:



     “na origem, a lide foi instaurada através de Ação Civil Pública movida pela União Federal. O seu objetivo era obter reconhecimento judicial de nulidade do contrato administrativo firmado entre o Reclamante e o Município de São Miguel dos Campos para prestação de serviços advocatícios. A contratação em questão tem por objeto a representação municipal em feito executivo, para satisfação de crédito do FUNDEF. A ação coletiva movida pelo Ente Federal arguia uma série de supostas irregularidades que permearam a contratação do Escritório, demonstrando clara tentativa de imiscuir-se em assunto relativo à autonomia municipal, cujo controle não lhe compete. Tanto é assim que, em primeiro grau, foi proferida sentença terminativa, pautada no reconhecimento da ilegitimidade ativa no feito” (fl. 3).



    Afirma que, “a despeito de efetivamente cumprir com todos os requisitos de admissibilidade, o recurso teve seu seguimento negado pelo TRF, o que determinou o ajuizamento de Agravo para ascensão dos autos a esta egrégia Corte Superior. 4 Antes do Agravo ser efetivamente apreciado, sucedeu-se o julgamento da ADPF n. 528, oportunidade em que o STF tornou constitucional o pagamento dos honorários com base nas verbas de precatório do FUNDEF, desde que restrito à parcela concernente aos juros moratórios. O Reclamante noticiou essa questão ao STJ e requereu que o caso concreto fosse adequado à novel jurisprudência da Corte Suprema (Doc. 4). Contudo, o STJ vem se negando a aplicar o teor da ADPF, utilizando argumentos periféricos, relativos a admissibilidade recursal” (fls. 3-4).



    Sustenta que “é hoje reconhecido o direito de pagamento dos honorários advocatícios através da retenção das parcelas concernentes aos juros moratórios” (fl. 8).



    Ressalta que “trouxe o integral teor da ADPF n. 528 ao processo originário em 18 de abril de 2022. Apesar do feito já não mais estar em sede de jurisdição ordinária, era premente que o STJ implementasse o julgado do STF, porque dotado de eficácia vinculante, como já visto anteriormente. Ademais, a questão da ADPF foi suscitada apenas um mês depois da publicação formal de seu acórdão e antes que o STJ se defrontasse pela primeira vez com o recurso interposto” (fl. 9).



    Requer “a CONCESSÃO, inaudita altera pars, de efeito suspensivo à presente Reclamação, nos termos do art. 989, II, do CPC, no intuito de sobrestar o andamento da Ação Civil Pública n. 0809847-77.2017.4.05.8000, hoje em trâmite no âmbito do STJ (AREsp n. 2052808/AL)” (fl. 11). 



    Pede seja julgada procedente “a presente reclamação, a fim de cassar o acórdão do TRF 5ª Região e os acórdãos do STJ, nos termos do art. 992, do CPC, no sentido de fazer incidir o teor da ADPF n. 528, reconhecendo a constitucionalidade e legalidade do pagamento dos honorários advocatícios através de destaque nos precatórios de FUNDEF percebidos pelo Município de São Miguel dos Campos, especificamente na parte concernente aos juros moratórios” (fl. 11). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter a decisão que inadmitiu o recurso especial, a autoridade reclamada teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 528.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    6. Em 21.3.2022, este Supremo Tribunal julgou improcedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 528, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, nos termos seguintes:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃODE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE” (DJe 22.4.2022 – grifos nossos).



    Ao proferir voto nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, ressaltou que “a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL” (DJe 22.4.2022). 



    7. Na espécie, pelas decisões do Superior Tribunal de Justiça foi mantida decisão do Tribunal Regional da Quinta Região de inadmissão do recurso especial pela incidência das Súmulas ns. 7 e 211 do Superior Tribunal de Justiça e 284 do Supremo Tribunal Federal. As decisões do Superior Tribunal de Justiça não trataram do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 528, somente trataram de pressupostos processuais de cabimento do recurso especial.



    8. Não se comprova, no caso, estrita aderência entre as decisões reclamadas e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 528.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser cabível a reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ADI 5.090/DF. JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável a reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte. Precedentes. II – Não cabe reclamação fundada no descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal em processo cujo julgamento não foi concluído, ainda que haja maioria de votos proferidos em determinado sentido, por ausência de efeito vinculante. III - O ato reclamado não guarda estrita aderência com a decisão desta Corte no RE 611.503/SP (Tema 360), julgado sob a sistemática da repercussão geral. IV - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.894-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.427-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    9. A argumentação trazida pelo reclamante revela pretensão recursal. O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Neste sentido:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora